Tribunal: TJDFT
Processo: 0015178-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0015178-58.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: VALMI ALVES ARANTES, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao autor – Valmi Alves Arantes –, para responder aos declaratórios opostos pelo Banco do Brasil (id 20408475). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR